Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL. RISCO AMARELO. PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. No âmbito da justiça local tem prevalecido o entendimento de que não há interesse recursal no agravo interno quando este e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria, conforme acórdão n.o 1021843; é que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. No mesmo sentido, acórdão n.o 1654923. Prejudicado o agravo interno.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal. A criação do IGESDF - Instituto de Gestão Estratégia da Saúde do Distrito Federal, Serviço Social Autônomo - SSA, Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, não afasta a competência comum do Distrito Federal de cuidar da saúde e da assistência pública, nos termos do art. 23, II, CRFB/1988 e art. 16, VII, da LODF. Preliminar que se rejeita. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1631878 e 1618499.
3. O autor é pessoa idosa - 77 anos, com comorbidades, apresenta artrose no quadril direito com piora progressiva, limitação articular e aguarda pela cirurgia na rede pública há quase 3 (três) anos, evidenciando nítido descumprimento ao prazo previsto no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. A vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre o direito à cirurgia médica de pessoa idosa; deve prevalecer o direito fundamental do agravado no cotejo entre a eventual possibilidade de prejuízo financeiro ao ente público e a preservação da saúde e da vida do autor.
4. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Consta do relatório médico que o autor possui dificuldade de mobilidade para realizar atividades usuais e pessoais, dor, desconforto, ansiedade, depressão, limitação física; as consequências previstas, em caso de demora do procedimento, consistente em sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, perda de função e deformidade permanente de membro, sentido ou função. Embora o documento do SISREG III indique data diversa, a solicitação de cirurgia foi inserida na fila em 2/3/2020, com prioridade clínica amarelo – urgência, como atesta o médico especialista. Portanto, caracterizada a espera excessiva do agravante para realização da cirurgia e o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente, tendo em vista a classificação de urgência que lhe fora atribuída.
5. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida pela 1a Instância, determinando que o Distrito Federal providencie, em favor do agravante, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Acórdão, o procedimento cirúrgico “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HÍBRIDA” na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários.